Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732549-75.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) APELANTE: DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A petição de ID 47213627 dirige-se ao juiz de origem, competente para executar o ANPP. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES